Tribunal: STF
Processo: ARE 1558830
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICAÇÃO DA MULTA PELO PROCON. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA 
N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. REVISÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.  MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Pedido de anulação de auto lavrado pelo PROCON em razão de prática de infrações consumeristas – Sentença de parcial procedência – Irresignação da Enel Distribuição São Paulo – Autuação por infringência ao art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – Observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no curso do processo administrativo sancionador – Competência fiscalizatória da ANEEL que não exclui o âmbito de atuação do PROCON – Comprovação da interrupção do fornecimento e distribuição de energia elétrica em diversas oportunidades entre os anos de 2015 e 2016 – Conjunto Elétrico Rio Grande, localizado no Município de São Bernardo do Campo – Configuração da tipicidade da infração, uma vez que não se observou o dever de fornecimento de serviços públicos adequados, eficientes e contínuos – Arbitramento da multa que se guiou pelos critérios do art. 57 do CDC: a gravidade da infração, condição econômica do fornecedor e a vantagem auferida – Infração que se restringiu a uma região de atuação da autora, não havendo razões para que a pena-base fosse calculada à luz da estimativa na receita bruta global da rede Art. 57 do CDC, combinado com o art. 32 da Portaria PROCON n. 45/2015 – Garantia de que o valor da penalidade imposta seja proporcional e razoável, à luz da infração cometida e dos seus efeitos – Contudo, há a possibilidade de estimação da receita bruta pelo órgão administrativo (art. 32, caput, da Portaria PROCON n. 45/2015) para fins de cálculo do valor da multa – Ausência de prestação de informações pela empresa autuada a respeito de sua receita tanto no âmbito administrativo quanto no judicial – Não se desconstituiu, assim, a presunção de legitimidade do ato administrativo – Correta a consideração das circunstâncias agravantes da sanção imposta, ao passo em que não se mostrou devida a valoração da atenuante da ‘pronta adoção de providências para minimizar ou reparar os efeitos do ato lesivo’ pretendida – Irresignação do PROCON – Dívida não tributária, oriunda de multa administrativa e, portanto, a atualização do débito é feita pelo IPCA-E e não pela SELIC – Precedentes desta 1ª Câmara de Direito Público – Reforma parcial da sentença apenas para afastar a taxa SELIC como índice de correção monetária aplicável ao débito – Improcedência total dos pedidos da parte autora – Não provimento do recurso da Enel Distribuição São Paulo e provimento do recurso do PROCON” 
(fls. 2-3, e-doc. 111).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 117). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660) e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 140).



    4. A agravante alega que “as premissas fáticas incontroversas, que demanda a correta aplicação da Constituição Federal, são a seguintes: 
(i.) ausência de previsão legal de sanção por suposta extrapolação dos referidos índices estabelecidos pela ANEEL; (ii) a competência da ANEEL nas ações de proteção e defesa dos consumidores de energia elétrica e inabilidade técnica do PROCON para aplicar sanções em um setor com tantas especificidades, em descumprimento às regras da ANEEL; (iii.) a adoção de índice de atualização que ultrapassa o fator de atualização federal; e (iv.) a desproporcionalidade da multa” (fl. 5, e-doc. 143).



    Sustenta que, “com fundamento no Princípio da Legalidade, a ENEL se insurgiu contra a aplicação de multa, justamente porque baseada em simples indicadores aritméticos, sem nenhuma previsão legal de sanção por suposta extrapolação dos referidos índices estabelecidos pela ANEEL. Não obstante, o 
E. Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu por rejeitar esse argumento com base no fato de que o suposto descumprimento aos índices DEC e FEC se enquadraria no artigo 22 do Código de Defesa do Consumir” (fl. 7, e-doc. 143).



    Anota que “discute, no Recurso Extraordinário, a inconstitucionalidade da atualização monetária do débito não tributário (multa do PROCON) segundo o índice IPCA-E acrescido de juros de 1% ao mês, pois ultrapassa a Taxa SELIC adotada pela União” (fl. 8, e-doc. 143).



    Assinala que “o reconhecimento da desproporcionalidade da multa não enseja o revolvimento fático-probatório. Fato é que a existência de uma multa de elevado montante de R$ 4.705.925,00, em razão de suposta deficiência na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica na região de Riacho Grande em São Bernardo do Campo/SP, por si só, já demonstra a desproporcionalidade. Isso porque cada interrupção teria um custo de mais de R$ 156.000,00, o que não pode ser admitido, sob pena de enriquecimento ilícito” (fl. 10, e-doc. 143).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o caput e incs. II, XXII, LIV e LV do art. 5º, o inc. VI do art. 22, o inc. I do art. 24, o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste, em parte, à agravante.



    É de se anotar inicialmente que, na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário, sob o fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal quanto aos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e negou provimento ao agravo interno interposto na origem.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE 
n. 1.094.842-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    6. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe não caber “ recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Na espécie vertente, para rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem, que reconheceu haver “comprovação da interrupção do fornecimento e distribuição de energia elétrica em diversas oportunidades entre os anos de 2015 e 2016” e a “configuração da tipicidade da infração, uma vez que não se observou o dever de fornecimento de serviços públicos adequados, eficientes e contínuos” com o consequente “arbitramento da multa que se guiou pelos critérios do art. 57 
do CDC” (fl. 2, e-doc. 111), seria necessário reexame da matéria 
fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Procon. Multa administrativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.263.199-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA IMPOSTA POR PROCON. DISCUSSÃO QUANTO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA SANÇÃO. ANÁLISE DA CONGRUÊNCIA ENTRE A INFRAÇÃO PRATICADA E A PENALIDADE APLICADA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.339.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.11.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE n. 1.351.495-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Leis Municipais 9.192/95 e 12.685/07) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente por descumprimento de obrigação tributária acessória, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 
n. 1.109.663-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 756.730-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2012).



    7. Quanto à atualização monetária, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “De fato, ao se consultar a CDA n. 1.287.440.974 
(fls. 164/165), que embasou o ajuizamento da execução fiscal em epígrafe, consta a indicação de que a correção monetária incidente sobre o valor devido adotou o IPCA-E como índice.



    Porém, não se justifica a limitação do índice de atualização do débito à taxa SELIC, conforme estabelecido pela sentença recorrida. Não se aplica o entendimento fixado no julgamento do RE n. 183907 e da ADI n. 442 (invocados nas razões recursais) porque não se trata de débito tributário e nem se aplica a Lei Federal n. 10.522/2002 (também invocada nas razões recursais) porque se trata de débito estadual; Acorreção monetária deve ser regida, assim, pelo IPCA-E, à qual se acrescem juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. (...).



    Em conclusão, a sentença deve ser parcialmente reformada, tão somente a fim de afastar a taxa SELIC como índice de correção monetária aplicável ao débito inscrito em dívida ativa” (fl, 19-20, 
e-doc. 111). 



    A Enel Distribuição São Paulo ressalta que “discute, no Recurso Extraordinário, a inconstitucionalidade da atualização monetária do débito não tributário (multa do PROCON) segundo o índice IPCA-E acrescido de juros de 1% ao mês, pois ultrapassa a Taxa SELIC adotada pela União” (fl. 8, 
e-doc. 143).



    Na espécie, é de se anotar que este Supremo Tribunal unificou os procedimentos sobre a correção monetária e aos juros de mora depois da edição da Emenda Constitucional n. 113/2021 e firmou sua jurisprudência no sentido de que o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic é aplicável aos créditos fiscais, inclusive nos casos em que a Fazenda Pública figura como credora, ainda que se trate de créditos de natureza não tributária.



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, concluiu que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda” e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa”.



    No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    Extrai-se da Emenda Constitucional n. 113/2021 a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



    Na espécie vertente, ao concluir que ”a sentença deve ser parcialmente reformada tão somente a fim de afastar a taxa SELIC como índice de correção monetária aplicável ao débito inscrito em dívida ativa”, o Tribunal de origem não observou a orientação jurisprudencial firmada neste Supremo Tribunal. 



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da taxa SELIC a débitos não tributários em execução fiscal proposta pela Fazenda Pública. Art. 3º da EC 113/2021. Interpretação conforme os princípios da isonomia e equidade. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discutia a legalidade da aplicação da taxa SELIC, prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, à atualização de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em execução fiscal de crédito não tributário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa SELIC, prevista na EC 113/2021, deve ser aplicada também às hipóteses em que a Fazenda Pública figura como credora em execução fiscal de crédito não tributário, decorrente de multa administrativa. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a aplicabilidade imediata e indistinta da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora para todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, independentemente de ela figurar como autora ou ré na demanda. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: ARE 1.527.697 AgR, RE 1.516.074 RG” (ARE n. 1.540.673-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ” (RE n. 1.437.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    8. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido, apenas quanto à atualização monetária, e determinar outro seja proferido, observando-se a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal sobre a incidência da taxa Selic. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora